Tribunal: TJDFT
Processo: 0722419-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IPVA. ART. 2o DA LEI DISTRITAL No 6.466/2017. REQUISITOS LEGAIS SATISFEITOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTEÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou "PROCEDENTE em parte os pedidos para CONDENAR o Distrito Federal a restituir os tributos de IPVA efetivamente pagos pelo contribuinte nos anos de 2020 e 2021, referentes ao veículo TOYOTA COROLLA GLI UPPER ano 2019/2019, Placa PBU-7214, na forma simples, a saber, R$ 2.381,46 e R$ 2.233,14, acrescidos de SELIC desde a data de cada pagamento.".
3. Em suas razões recursais, o Distrito Federal requer a reforma da sentença, no pressuposto de que o autor não comprovou o benefício da isenção do pagamento do IPVA em 2019, razão pela qual não tem direito à restituição do IPVA pago em 2020 e 2021.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 53041349). Pugna o recorrido pela manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.
5. Segundo o art. 2o, V, e §§ 1o e 5o, da Lei Distrital no 6.466/2017, a pessoa com deficiência física, visual, mental ou autista que seja proprietária, detentora do domínio útil ou possuidora por meio de alienação fiduciária ou arrendamento mercantil de um veículo, cujo valor compreenda a isenção de ICMS, tem direto à isenção de IPVA no âmbito do Distrito Federal.
6. Na hipótese, o autor comprovou que é portador de deficiência, segundo o laudo emitido pela junta médica do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (ID 53041333), assim como comprovou a aquisição do veículo TOYOTA COROLLA GLI UPPER ano 2019/2019, Placa PBU-7214, com isenção de ICMS (ID 53041342), e a isenção do IPVA do exercício de 2019, consoante a prova documental exibida (ID 53041328 e ID 53041327).
7. Por conseguinte, o autor comprovou o fato constitutivo de seu direito. Irretocável a sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
9. Isento de custas (Art. 1o do Decreto-Lei 500/69). Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/05.